Tribunal: TJSP
Processo: 1077382-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo de mais de dez horas – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo de mais de dez horas – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido.